Tribunal: TJSP
Processo: 2139630-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXAS – EXERCÍCIOS 2015 A 2018 – MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, entendendo pela legitimidade passiva da coexecutada. Recurso interposto pela coexecutada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – Executada, compromissária vendedora, que ainda ostenta a condição de

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXAS – EXERCÍCIOS 2015 A 2018 – MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, entendendo pela legitimidade passiva da coexecutada. Recurso interposto pela coexecutada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – Executada, compromissária vendedora, que ainda ostenta a condição de proprietária no Cartório de Registro de Imóveis – Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar no polo passivo da execução fiscal – Inteligência do artigo 34 do Código Tributário Nacional - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e dessa C. 15a Câmara de Direito Público.
Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139630-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
TSA HOLDING S/A, é agravado MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139630-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15973
2
VOTO No: 15973
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2139630-42.2020.8.26.0000
COMARCA DE SANTANA DE PARNAÍBA
AGRAVANTE: TAMBORÉ S/A
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
JUIZ DE 1o GRAU: FABIO MARTINS MARSIGLIO
EMENTA
TRIBUTÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL IPTU E TAXAS EXERCÍCIOS
2015 A 2018
MUNICÍPIO DE SANTANA DE
PARNAÍBA
Decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade, entendendo pela legitimidade passiva da
coexecutada. Recurso interposto pela coexecutada.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
INOCORRÊNCIA

Executada, compromissária vendedora, que ainda ostenta a
condição de proprietária no Cartório de Registro de
Imóveis Legitimidade concomitante do compromissário
vendedor e do promitente comprador para figurar no polo
passivo da execução fiscal Inteligência do artigo 34 do
Código Tributário Nacional - Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça e dessa C. 15a Câmara de Direito
Público.
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal que o MUNICÍPIO
DE SANTANA DE PARNAÍBA move contra TSA HOLDING S.A (atualmente denominada
de TAMBORÉ S/A) e RAPHAEL PEREIRA MARQUES.
O agravo foi oferecido pela coexecutada contra a r. decisão de fls. 148/154 daqueles
autos que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela oposta, reconhecendo não haver
ilegitimidade passiva do promitente vendedor, sob fundamento de que o promitente comprador
e promitente vendedor são responsáveis pelo pagamento do IPTU, pois não houve a devida
comprovação da transferência da propriedade do imóvel mediante a apresentação de escritura
pública no competente cartório de registro de imóveis.
A agravante sustenta (fls. 01/13) não ser parte legítima para figurar no polo passivo
da execução fiscal, tendo em vista que o imóvel foi alienado, por meio de instrumento
particular de compromisso de compra e venda, para Raphael Pereira Marques. Nesta toada,
defende que, em razão da posse definitiva do imóvel ter sido transferida pela quitação do
preço, a agravante não possui mais os direitos sobre o domínio útil do lote e nem mesmo se
beneficia economicamente do bem. Aduz que não pode haver o lançamento do IPTU contra a
agravante, uma vez que esta não detém a disponibilidade física e econômica do imóvel, vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139630-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15973
3
que transferiu a posse do bem ao adquirente, mesmo que formalmente continue figurando
como proprietário no registro imobiliário competente. Alega que é inaplicável o tema
repetitivo 122/STJ aos compromissos de compra e venda firmados antes de 18.06.2009. Requer
a reforma da r. decisão para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante.
O agravo foi recebido, indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 18/19).
A contraminuta veio (fls. 22/37).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O artigo 34 do Código Tributário Nacional atribui a condição de contribuinte do
IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao possuidor do imóvel a qualquer título, de
modo que eles são sujeitos passivos do respectivo recolhimento, cabendo ao Município a
escolha.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgado nos moldes do art. 543-C do Código de
Processo Civil de 1973, já decidiu que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer
título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade
registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes do IPTU:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
CONTRATO
DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO
PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34
do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o
titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto
seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade
registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo
pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel.
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp
712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ;
REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de
11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do
tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio
útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa
optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de
arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (Recurso Especial no. 1.111.202-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139630-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15973
4
SP, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 10/06/2009,
DJe: 18/06/2009, V. U.) (grifo nosso)
Este Relator entendia que o compromisso de compra e venda devidamente registrado
no Cartório de Registro de Imóveis afastava a legitimidade passiva do promitente vendedor do
imóvel.
Entretanto, esse entendimento resta superado em razão das decisões proferidas pelo
C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o compromisso de compra e venda registrado
não excepciona a regra geral fixada no REsp no. 1.111.202-SP, julgado pelo rito do artigo 543-
C do Código de Processo Civil de 1973:
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
POSSUIDOR
(PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR) PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA.
PRECEDENTE: RESP 1.111.202/SP, REL. MIN. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJE 10.6.2009, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C
DO CPC. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (STJ,
Primeira Turma, REsp no 1607878/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, J. 10/08/2016) (grifo nosso)
Do corpo do acórdão se extrai:
Dessa forma, apenas o registro no Cartório Imobiliário teria o condão de
afastar a responsabilidade do vendedor, sendo que a promessa de compra
e venda pode gerar o pedido de restituição do legítimo devedor. (STJ,
Primeira Turma, REsp no 1607878/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, J. 10/08/2016) (grifo nosso)
Ainda no mesmo sentido: STJ, REsp no 1447357/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
J. 05/10/2016; STJ, REsp no 1619112/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, J. 09/09/2016; STJ,
REsp no 1426065/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, J. 17/12/2013.
No mesmo sentido essa C. Câmara passou a decidir:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal IPTU dos exercícios de
2007 a 2010 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Compromisso de
venda e compra do imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam
do promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção no polo
passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de
Registro de Imóveis, a condição de proprietário do imóvel quando do
lançamento do tributo - Precedentes do STJ - Decisão mantida - Recurso
improvido.
(TJ/SP,
15a
Câmara
de
Direito
Público,
AI
no
2054345-23.2016.8.26.0000, Rel. Eutálio Porto, J. 10/11/2016, V. U.) (grifo
nosso)
No caso dos autos, a agravante defende, não obstante a compra e venda não esteja
expressa na matrícula do imóvel, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no
polo passivo da execução fiscal, em decorrência do compromisso de compra e venda firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139630-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15973
5
com o coexecutado, Raphael Pereira Marques, em 05/10/2007 (fls. 04 desses autos).
Entretanto, tal transação não foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis, e a
agravante continua constando como proprietária na matrícula do imóvel (fls. 82/83).
Embora referido instrumento particular possa ser considerado uma modalidade de
transferência da posse e que, por si só, poderia legitimar o compromissário comprador a figurar
na condição de sujeito passivo da relação tributária, o Superior Tribunal de Justiça tem
decidido que é possível a manutenção, tanto deste, quanto daquele cujo nome ainda ostenta, no
Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário do imóvel e, para tanto, pode o
Município optar por quaisquer das situações.
Dessa forma, a respeitável decisão recorrida deve ser mantida.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006, V. U.).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR